Tribunal: TJES
Processo: 5008901-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008901-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GERSON DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR NO ÂMBITO PRISIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AGRESSÃO A OUTRO DETENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que, nos autos do incidente de apuração de falta grave (PAD nº 119/2024), reconheceu a prática de infração disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal, e determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado. O agravante sustenta ausência de provas quanto à sua participação na agressão física a outro interno, alegando versão inverídica da vítima e pretendendo, subsidiariamente, a desclassificação da falta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a imputação da prática de falta grave ao agravante; (ii) definir se é cabível a desclassificação da infração para falta de natureza menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da infração disciplinar encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado nº 55257576 e do laudo de exame de lesões corporais, que atestam a ocorrência de agressões físicas sofridas pela vítima.

4. A autoria também se mostra suficientemente demonstrada, tendo em vista o depoimento claro e coerente da vítima, que identificou o agravante como um dos agressores, descrevendo com precisão sua conduta específica, inclusive informando seu apelido e reconhecendo-o visualmente.

5. A alegação de que a imputação seria motivada pelo desejo da vítima de prejudicar a iminente concessão de benefício ao agravante carece de lastro probatório, não se sustentando frente à coerência da narrativa da vítima e aos demais elementos constantes dos autos.

6. A individualização da conduta foi devidamente observada, não se caracterizando sanção coletiva, mas sim responsabilidade individual dentro de contexto de autoria coletiva, conforme entendimento pelo STJ.

7. A agressão física a outro interno configura violação grave ao dever de respeito e obediência, sendo incompatível com desclassificação para falta de menor gravidade, conforme previsão expressa do art. 50, VI, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de agressão física a outro interno configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP, quando demonstradas materialidade e autoria por meio de prova consistente; 2. A individualização da conduta do apenado em contexto de autoria coletiva afasta a alegação de sanção coletiva vedada; 3. Não é cabível a desclassificação da falta grave quando a conduta praticada representa forma extrema de desrespeito a dever legalmente imposto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II, e 50, VI; art. 45, § 3º, da LEP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 908.225/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5008901-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERSON DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
GERSON DE JESUS SOUZA
contra a decisão com cópia no ID 14086962 (mov. 260.1 da Execução Penal) que, nos autos do
incidente de homologação de falta grave e regressão de regime prisional,
reconheceu a conduta descrita nos autos do PAD nº 119/2024 como prática de falta grave, com fulcro no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da LEP e promoveu a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando ao fechado.

Em suas razões, ID 14086961 (mov. 270.1), o recorrente sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de provas de seu envolvimento nos fatos que ensejaram a instauração do PAD nº 119/2024;
(ii)
que os depoimentos colhidos seriam uníssonos em afastar sua participação;
(iii)
que a briga teria ocorrido exclusivamente entre Magno, a vítima, e outro detento, de nome Robert; e
(iv)
que a acusação seria infundada e motivada pelo interesse de Magno em prejudicar o agravante, que estaria prestes a obter o benefício da saída temporária.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da infração para uma de natureza menos gravosa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 14086962 (mov. 274.2), pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo da Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide ID 14086962, mov. 277.1.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 14268901, pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Extrai-se da análise dos autos que o agravante praticou falta apurada no PAD nº 119/2024,
caracterizada como de natureza grave
, conforme o art. 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

(...)

II – obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III – urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

IV – conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;

V – execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

O agravante alega a insuficiência probatória para a condenação pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada na agressão a outro interno, Magno Pereira de Oliveira, fato ocorrido em 29 de julho de 2024.

No presente caso, examinando detidamente os autos, constata-se que foi imputada ao agravante a prática de falta grave, com fundamento nos seguintes fatos:

“(...) consta que no dia 29/07/2024 o interno Magno Oliveira Pereira relatou ao PP Elgisson Bravin, que foi agredido fisicamente, no banheiro da cela, pelos internos
Gerson de Jesus Souza
, Igor da Conceição Borges, Robert Silva Gomes, Ailton Alves dos Santos Junior, Leonardo Michel Lopes de Carvalho, Welton Morais da Silva e Maxwell da Silva, resultando em diversas escoriações pelo corpo, arranhões no rosto, corte na orelha direita, dentre outras partes do corpo, materialidade devidamente demonstrada por meio de laudo de exame de lesões corporais juntado na fl. 14 do PAD.”

De início, denota-se que a
materialidade
da infração disciplinar restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 55257576 e, de forma cabal, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atestou a presença de “
ferida suturada em orelha direita; escoriações com hematomas em dorso e escoriações em tronco anterior, braços e antebraços; orelha esquerda, joelho direito
” no interno Magno Pereira de Oliveira, evidenciando a ocorrência de agressão física.

A
autoria
, por sua vez, ao contrário do que sustenta a defesa, também se encontra suficientemente delineada nos autos.

Na hipótese, conforme se extrai do termo de declarações prestadas por Magno Oliveira Pereira, a vítima foi categórica ao identificar o agravante como um dos participantes ativos da agressão. Aliás, vejamos os trechos mais elucidativos de seu depoimento:

“(...)
QUE se recorda com clareza que GERSON estava com a ripa
; (...) Que reconheceu GERSON no momento da agressão, mas que o conhecia como “MAGUILA”; QUE informou de imediato o alcunha de GERSON, mas que tendo sido chamado pelo apelido não se apresentou; QUE após tendo reconhecido visualmente soube o nome (...); QUE WELTON e GERSON tiraram a camisa do declarante; (...)”

Como se vê, a vítima não apenas aponta a presença do apenado, como descreve sua ação específica (“estava com a ripa”) e o modo como o reconheceu, primeiro pela alcunha e depois visualmente.

Referido depoimento, prestado pela vítima, reveste-se de notória força probatória, notadamente por estar em consonância com o registro da ocorrência, que informa que a vítima “
identificou os demais presos que estavam também, envolvidos na agressão: MAXUEL DA SILVA, AILTOM ALVES DOS SANTOS, GERSON DE JESUS SOUZA, ROBERT SILVA GOMES
” (Boletim Unificado nº 55257576).

Destarte, a alegação defensiva de que a acusação seria uma trama da vítima para prejudicar a iminente saída temporária do agravante carece de qualquer elemento probatório mínimo que a sustente, permanecendo no campo da mera conjectura. Em contrapartida, a versão da vítima encontra respaldo na prova material (lesões atestadas) e na consistência de sua narrativa.

Dessa forma, entendo que foi devidamente provada a falta grave cometida pelo agravante no PAD nº 119/2024, uma vez que inobservou os deveres previstos Lei de Execução Penal, notadamente ao faltar com respeito a pessoa com quem deva relacionar-se (outro interno).

No que tange à violação ao princípio da individualização da conduta, denota-se que a punição decorreu da identificação clara da participação individualizada do agravante na agressão, conforme apontado pela vítima.

Frisa-se, inclusive, como bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, citando a jurisprudência do STJ, não se pode confundir a “sanção coletiva” com a “autoria coletiva”, esta última perfeitamente possível quando a apuração individualiza a responsabilização dos envolvidos em uma infração cometida em conjunto. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE DE AUTORIA COLETIVA. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. SANCIONAMENTO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado
.
II - No caso, o Tribunal a quo reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório. (...) IV- O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 908.225/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) (Grifei)

Por fim, o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para falta de natureza diversa é manifestamente incabível, visto que a agressão física representa a máxima no que se refere ao desrespeito à pessoa com quem o sentenciado deve se relacionar, amoldando-se a conduta à hipótese de falta grave descrita no art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da Lei de Execução Penal.

Com efeito, a manutenção da ordem e da segurança dentro dos estabelecimentos prisionais exige que tais atos sejam tratados com o rigor previsto em lei, sendo a conduta em tela incompatível com qualquer classificação mais branda.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Desembargador para negar provimento ao recurso.